Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714161-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERNEVAL SANTANA BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25576603) interposto por DERNEVAL SANTANA BARROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do feito executivo proposto por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Eis o teor do decisório combatido (ID 25578366, pgs. 57/58): Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada DERNEVAL SANTANA BARROS. Devidamente intimada, a parte exequente apresentou resposta à exceção de pré-executividade, ao id. 88351042, na qual alega inadequação da via eleita. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Cuida-se de instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em exame, a cédula de crédito bancário, prevista expressamente no art. 28, da Lei 10.931/04, como título executivo extrajudicial, dispensa a assinatura de testemunhas para sua validade. Desse modo, as alegações feitas pelo executado não retiram a higidez do título apresentado pela parte exequente (id. 82877551), que veio acompanhado de planilha de cálculos com as taxas de juros aplicadas e a correção monetária (id. 82877553). Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. REQUISITO DESNECESSÁRIOS. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTOS ANTERIORES AO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. De acordo com a Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, demonstrada em planilha de cálculo, consoante expressa previsão contida no art. 28, caput, do referido Diploma Legal. 1.1. O art. 29 da Lei, por sua vez, estabelece os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, dentre os quais, não há exigência de assinatura de duas testemunhas instrumentárias, o que é absolutamente dispensável para a formação do título executivo. 2. É improcedente a alegação falta de pressuposto para execução de cédula de crédito bancário sustentada sob a alegação de não apresentação de planilha descritiva do débito, já que a execução foi instruída com cálculos o que indicam o valor da obrigação, os encargos remuneratórios e moratórios aplicados, com indicação da evolução mensal do débito, sendo que nenhum dos dados apurados foi impugnado pela recorrente. 3. Não se verifica qualquer vício de consentimento capaz de ensejar possível anulação do negócio jurídico entabulado, pois cuida-se de contrato ordinário de renegociação de dívida, mediante pagamento parcelado, com taxas de juros e encargos contratuais inerentes à operação, de acordo com o que é normalmente praticado no mercado, firmado em benefício da recorrente para o facilitar a quitação de suas dívidas, não havendo que se falar em contratação equivocada motivada por inexperiência ou coação. 4. É improcedente a alegação de que a cédula de crédito bancária com previsão de consignação em conta bancária não permite execução judicial, o que não encontra amparo jurídico, e apesar de a recorrente tecer considerações sobre existência de clausulas abusivas e iníquas, não impugna nenhuma cláusula contratual. 5. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se constata na hipótese em apreço. 6. É improcedente a alegação de quitação da dívida, pois todos os pagamentos comprovados pela recorrente nos autos são anteriores à repactuação de dívida contratada pela cédula de crédito bancário, de modo que dizem respeito a obrigação estranha ao objeto da execução. 7. Recurso de apelação desprovido. (TJDFT - Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0717092-14.2019.8.07.0001, Des. Alfeu MAchado, 6a Turma, acórdão 1306768. DJe 02/12/2020) Isso posto, REJEITO a exceção de pré-executividade. As demais matérias devem ser ventiladas por meio de embargos a execução, ação incidental que possui rito específico, o qual deve ser autuado em autos apartados (art. 914, § 1o, do CPC). Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. I. Insatisfeita, aduz o recorrente, em suma, que o título exequendo não detém as assinaturas das testemunhas instrumentárias, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, bem como que o valor descrito da cédula de crédito bancário objeto dos autos, de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) nunca foi recebido por ele. Narra que se trata de uma tentativa do banco de novar uma dívida já prescrita, decorrente de um contrato de empréstimo pessoal firmado em 24.02.2014 (no 254.639.746), no qual o executado receberia a quantia de R$ 3.116,00 (três mil, cento e dezesseis reais). Sustenta que o exequente emitiu duas cédulas de crédito bancário, a saber, em 13.01.2016 (no 297.860.809) e 25.05.2018 (346.502.433), nos valores de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), contudo o agravante só recebeu os cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) oriundos do primeiro ajuste. Defende a ocorrência de prescrição quanto à cédula de crédito bancário celebrada em 24.02.2014 (no 254.639.746), em razão da impossibilidade de novação e por ter a última parcela vencido em 24.02.2015. Quanto os juros compensatórios cobrados, afirma que foram aplicados acima da média de mercado. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma a r. decisão, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De início, assinalo que a exceção de pré-executividade constitui remédio jurídico adequado à análise de questão que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, é instrumento processual destinado a examinar a ausência das condições da execução ou de pressuposto processual, requerendo, para tanto, prova constituída. Contudo, na espécie, de um juízo de cognição sumária, não se verifica a existência de nenhum dos requisitos a ensejar o acolhimento da medida excepcional de defesa. Com efeito, a pretensão do agravante esbarra no entendimento jurisprudencial assente no sentido de que a cédula de crédito comercial não se trata de mero contrato de mútuo, não se submetendo, pois, aos requisitos impostos pelo art. 784 do CPC, haja vista a existência de regramento legal específico, consubstanciado na Lei n.o 10.391/2004, cujo art. 29 não prevê a necessidade de assinatura de 2 (duas) testemunhas. Confira-se: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE VALIDADE. LEI No 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A cédula de crédito bancário não possui, como requisito formal de validade, a necessidade de assinatura de duas testemunhas, conforme o disposto no art. 29 da Lei n.o 10.931/2004. [...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1146409, 07165494820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO DEMONSTRADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS PARA SUA EXEQUIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial, da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia: "a exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009), o que não é o caso dos autos. 3. A insurgência do agravante em relação ao excesso de execução não é cognoscível de ofício em sede executória, devendo tal postulação ser deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Não há que se falar em inexistência de título executivo, uma vez dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, não há exigência de assinatura de duas testemunhas instrumentárias, o que é completamente dispensável para a formação do título executivo e para sua exeqüibilidade. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 938862, 20160020001528AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 13/5/2016. Pág.: 293/300 - grifo nosso) E, ainda, aresto recente emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). 2. "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 3. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Dissídio não comprovado, ante a ausência de similitude fática nos acórdãos citados. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1734640/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021 – grifo nosso) Em detida análise do título apresentado pelo banco exequente (ID 25578365, pgs. 8/13), verifica-se que o documento atende aos requisitos essenciais previstos em lei. A respeito das alegações de que o título objeto da execução se trata de tentativa do agravado de novar dívida anterior e que não foi recebido pelo agravante o valor ora perseguido, tem-se que o executado não apresentou quaisquer provas a amparar tais teses, além de ser inviável a apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, de matérias que requeiram dilação probatória. Aliás, consta na inicial que o devedor efetuou o pagamento das prestações vencidas no período de 28.06.2018 a 28.01.2019, fato este não contestado pelo recorrente e não crível caso o executado não tivesse recebido valor algum do banco exequente. Da mesma forma, não procede o argumento de prescrição, visto que não demonstrada a suposta novação de débito anterior, e porque o título em questão possui como data de vencimento da última parcela o dia 28.05.2023. Insurge-se também em relação aos juros remuneratórios aplicados na cédula bancária discutida, sob o argumento de que foram cobrados 2,26% ao mês, quando a taxa média de mercado era de 2,25% ao mês. Segundo tese adotada pelo Tribunal da Cidadania, ao julgar o REsp no 1.061.530/RS (Tema 24), sob o rito dos recursos repetitivos, “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”. Portanto, podem os bancos negociar juros remuneratórios superiores à taxa de 12% (doze por cento) ao ano. Ademais, convém ler o enunciado de súmula no 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Diante dessas premissas, vê-se que os juros pactuados livremente entre as partes de 2,26% ao mês e 26,82% ao ano, conforme autoriza o art. 28, § 1o, da Lei 10.931/04, não se mostram excessivamente onerosos ao consumidor a ensejar a sua revisão pelo Poder Judiciário. Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador